Tribunal: TJES
Processo: 5003645-28.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003645-28.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANDERSON CORREA SANTOS

RECORRIDO: RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003645-28.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ANDERSON CORREA SANTOS

RECORRIDO: RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DA EMPRESA RECARGAPAY. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RECUSA DO ESTORNO DO VALOR PAGO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

O autor relata ter comprado produto por R$ 535,00 via RecargaPay, sem recebê-lo, apesar de contestar a transação, registrar boletim de ocorrência e buscar solução administrativa, inclusive junto ao Banco Santander. A sentença condenou apenas a RecargaPay à restituição do valor.

Inconformado, o autor recorre, sustentando que a frustração da compra, a perda de tempo útil e a ausência de suporte configuram dano moral, requerendo a reforma da sentença para inclusão da indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da configuração de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e do dever de indenizar. Avaliação da existência de dano moral indenizável à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e da razoabilidade do quantum fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a ausência de entrega do produto e a
recusa
da recorrente (empresa de realização do pagamento) em efetuar o estorno (tendo transcorrido prazo superior a 06 meses), configurando descumprimento contratual e violação aos arts. 14, 30 e 35 do CDC.

A conduta da fornecedora obrigou a consumidora a despender tempo útil em reiteradas tentativas de solução administrativa, configurando perda de tempo e frustração que extrapolam o mero dissabor e atraem a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A ausência de entrega de produto seguida de recusa da instituição de pagamento na restituição do valor pago (mais de 06 meses) configura falha grave na prestação do serviço e gera indenização por dano moral, especialmente quando o consumidor é obrigado a desperdiçar seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14, 18, 30, 35;

Código de Processo Civil, art. 373;
Lei nº 9.099/95, art. 46;
Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, afirma o autor que adquiriu um produto pela internet, utilizando o aplicativo RecargaPay como meio de pagamento, no valor de R$ 535,00, porém o item não foi entregue. Relata que contestou a transação, registrou boletim de ocorrência e seguiu todos os procedimentos indicados, mas não obteve solução administrativa. Sustenta, ainda, que buscou atendimento junto ao Banco Santander, responsável pela operação financeira, sendo surpreendido com nova cobrança sob a justificativa de rejeição da contestação pela RecargaPay. Diante da falha na prestação do serviço, pleiteia a restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA a restituir a parte Autora o valor de R$ 535,00 a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da data da contestação (06/06/2024). Julgo improcedente os pedidos em relação ao réu Banco Santander.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença se equivocou ao afastar a indenização por danos morais, porquanto os transtornos sofridos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Sustenta que pagou por produto que não foi entregue, enfrentou frustração legítima de expectativa e perdeu tempo útil com registro de ocorrência policial, múltiplas reclamações e diligências administrativas infrutíferas. Defende que houve manifesta falha na prestação do serviço, aplicação da teoria do desvio produtivo e violação dos direitos da personalidade, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões Recursais apresentadas no Id. n° 16626714.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia envolve típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, cabia à parte ré o ônus de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Contudo, verifica-se que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Restou comprovada nos autos a ausência de entrega do produto regularmente adquirido e pago pelo consumidor, configurando descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que a oferta veiculada na plataforma da recorrida integra o contrato e vincula o fornecedor, na forma dos arts. 30 e 35 do CDC, de modo que a recusa injustificada na entrega do produto autoriza o consumidor a exigir o cumprimento forçado da obrigação ou, alternativamente, a restituição do valor pago, sem prejuízo das perdas e danos. Transcrevem-se os dispositivos pertinentes:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Ademais, verifica-se que, embora a compra tenha sido realizada por meio da plataforma de pagamentos RecargaPay em 01/06/2024, conforme demonstram os comprovantes de Id. nº 16626112 e 16626113, o consumidor jamais recebeu o produto adquirido. Tal fato foi imediatamente comunicado à empresa recorrida, por intermédio de correspondência eletrônica (e-mail de Id. nº 16626110), bem como registrado no Boletim de Ocorrência Unificado nº 54766603 (Id. nº 16626109).

Não obstante, na via administrativa, a parte autora não obteve êxito no estorno do valor pago, ao qual fazia jus. A demora injustificada agravou o prejuízo suportado pelo consumidor, que permaneceu simultaneamente privada do bem adquirido e da restituição financeira, em nítida violação aos princípios da informação, da boa-fé objetiva e da confiança, o que culminou no ajuizamento da demanda em 04/02/2025.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo estarem presentes elementos suficientes para amparar a sua procedência. A hipótese atrai a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, uma vez que a consumidora foi compelida a envidar reiteradas tentativas de solução administrativa,
mas não obteve o estorno devido mesmo após o decurso de 08 meses
, em afronta ao art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Tal conduta caracteriza falha grave na prestação do serviço, gerando frustração, abalo emocional e perda injustificada de tempo útil, em afronta à dignidade do consumidor, sendo, portanto, passível de reparação moral.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto, no caso em apreço, restaram preenchidos os requisitos para
aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, especialmente diante da recusa alargada da empresa recorrente em efetuar o estorno dos valores pagos (mais de 08 meses).
Evidencia-se, assim, o dever de indenizar, ante o dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente, que, além de frustrado em sua legítima expectativa, permaneceu desassistido de bem aquirido e do valor adimplido através da empresa RecargaPay.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização de danos morais em favor do autor no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso (com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic;

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)